Tribunal: TJSP
Processo: 0008878-81.2012.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E AOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTARQUIA, INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E AOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos rejeitados.